Tribunal: TJES
Processo: 5005105-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005105-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADERLEY DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005105-68.2023.8.08.000

AGVTE:
ADERLEY DOS SANTOS SILVA

AGVDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE CRITÉRIOS DA QUESTÃO. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame dos conteúdos das assertivas contidas na questão da prova não se coaduna às hipóteses permitidas ao Poder Judiciário.

2. A conclusão de julgamento do
RE Nº 632.853/CE, examinado sob a sistemática de repercussão geral pelo

Supremo Tribunal Federal – STF, é
precedente que fundamenta a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário, da existência de erro grosseiro, violação por cobrança de matérias não incluídas no edital ou ainda existência de mais de uma resposta correta dentre as assertivas. Na ausência de tais ocorrências, não é permitido o exame, notadamente se pretende o demandante que se adentre critérios de correção adotados pela banca examinadora.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005105-68.2023.8.08.000

AGVTE:
ADERLEY DOS SANTOS SILVA

AGVDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADERLEY DOS SANTOS SILVA,

uma vez que irresignado com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada na ação anulatória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
.

Em suas razões, em suma, o Agravante argumenta que o juízo não analisou seus argumentos de forma aprofundada e que deve ser anulada a questão número 08, referente ao edital nº001 de 29/09/2022, eis que contém erro grosseiro.

Isso implica no cômputo da pontuação no seu total alcançado, que foi de 38 pontos, o que lhe promove o direito de continuar no certame, pois fora eliminado por não ter alcançado a pontuação mínima nas matérias básicas, qual seja, 39 pontos.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões pelo seu desprovimento.

M
uito bem.

Sobre o assunto
o
Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE Nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral,
admitiu a possibilidade do
exame de questões em concurso público para aferir a compatibilidade do conteúdo previsto no edital, sendo possível sua anulação quando constatado erro grosseiro ou cobrança de disciplina
que lhe é
estranha,
in verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.)

Com efeito, o controle da legalidade e do abuso de poder na correção de provas pode ser averiguado pelo Poder Judiciário, entretanto sem que atue em substituição à Banca Examinadora.

Corolário, não pode atribuir nota ao candidato por reexame de critérios adotados para a formulação e correção de questões.

No caso dos autos, requer o recorrente sejam examinados os conteúdos de assertivas 3 e 4 contidas na questão nº 08 e confrontadas com regras gramaticais, o que não se coaduna às hipóteses permitidas tais quais erro grosseiro, violação por cobrança de matérias não incluídas no edital ou existência de mais de uma resposta correta dentre as assertivas.

Com isso, verifica-se o intuito do recorrente de que haja substituição da Banca Examinadora pelo magistrado, com finalidade de reexaminar a correção da prova, o que não se permite.

Deste e. Tribunal colhe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto. 2) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF). 3) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público. 4) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo. 5) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de instrumento – nº
5005765-62.2023.8.08.0000,
Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. REANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais, nos quais haja flagrante incompatibilidade de questão de concurso público e as regras previstas no edital, seria possível a intervenção do judiciário. 2- Conforme é possível verificar na petição inicial, o ora Apelante postula, nesta demanda, que o Poder Judiciário lhe atribua maior pontuação correspondente às questões de números 15, 27, 28, 50, 52, 54 e 62 da prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022, aduzindo que as respostas apresentadas pela banca examinadora estão erradas. 3 - Cinge-se, portanto, a tese autoral à estreita observância das suas respostas com o que se esperava no gabarito, não havendo insurgência contra o próprio gabarito em si, motivo pelo qual não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de correção da prova de concurso público ao qual se submeteu o Autor. 4- Recurso conhecido e improvido.
(TJES –
Apelação cível
– nº
5040593-46.2022.8.08.0024
, Relatora: Desª.
Débora Maria Ambos Correa da Silva
, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
08/Nov
/2023).

P
or tais premissas é que se mantém a decisão combatida.

C
onhecido o recurso,
nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.